Tribunal: STF
Processo: ARE 1500964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI Nº. 8.742/93. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.



    1. A Constituição Federal prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (AIAGARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 665981 2015.00.38246-1, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:04/02/2019 .DTPB:.)



    2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 2º, em sua redação original dispunha que a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Em sua redação atual, dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a Lei impôs como requisito ao benefício assistencial a incapacidade absoluta. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1263382 2018.00.60293-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:19/12/2018 RSTP VOL.:00357 PG:00148 ..DTPB:.).



    3. A definição dos critérios a serem observados para a concessão do benefício assistencial depende de apurado estudo e deve ser verificada de acordo com as reais condições sociais e econômicas de cada candidato à beneficiário, não sendo o critério objetivo de renda per capta o único legítimo para se aferir a condição de miserabilidade". Nesse sentido: Rcl n. 4154 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/9/2013, Acórdão Eletrônico DJe229 Divulg 20/11/2013 Public 21/11/2013; AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1831410 2018.03.43367-0, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/11/2019 ..DTPB:. Assim, do mesmo modo que a renda superior a 1/4 do salário mínimo per capita muitas vezes não afasta a situação de miserabilidade, uma renda inferior a este critério objetivo não quer dizer, necessariamente, que o indivíduo encontra-se em situação de miserabilidade. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 907081 2016.01.02678-7, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/05/2019 ..DTPB:.).



    4. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.355.052/SP, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, sedimentou entendimento no sentido de afastar do cômputo da renda per capita, prevista no art, 20 § 3º, da Lei n. 8.742/93, o benefício previdenciário ou assistencial, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso que faça parte do núcleo familiar, quando do requerimento de benefício assistencial feito por deficiente, diante da interpretação dada ao art. 34 parágrafo único, da Lei n 10.741/03 (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1815759 2019.00.01208- 6, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:18/11/2019 ..DTPB:.).



    5. No tocante à hipossuficiência econômica, verifica-se que a perícia socioeconômica atestou que o autor reside sozinho, em imóvel próprio e em satisfatório estado de conservação, contendo mais de 3 cômodos, guarnecidos com móveis e eletrodomésticos preservados, conforme atestam as imagens que acompanharam o laudo pericial (ID 304247752). Segundo esclarecimentos prestados pela assistente social: "O Sr. João Francisco, relata que reside em casa própria, sozinho, não possui renda fixa, uma vez que estava recebendo o Auxílio Emergencial do Governo Federal, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Informa que esporadicamente, consegue exercer a atividade de auxiliar de pedreiro, pela qual percebe a quantia de R$70,00 (setenta reais), porém não consegue mensurar a renda, pelo fato da atividade ser esporádica. Assim sendo, a parte Autora encontra-se no perfil a ser beneficiado com o BPC/LOAS, diante da conjuntura de extrema vulnerabilidade social a qual se encontra." No caso concreto, as condições de moradia apresentadas pelo autor afasta a alegada situação de miserabilidade, posto não ser crível não possuir condições materiais suficientes para prover as suas necessidades básicas. Assim, não obstante as condições modestas de vida apuradas no laudo social, entendo que não restou configurada a existência de vulnerabilidade social e renda mensal insuficientes para fazer frente às necessidades básicas de sobrevivência. Neste ponto, deve-se consignar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar -se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos (art. 479, do CPC). Trata-se de valoração da prova, com base na situação fática.



    6. O escopo do benefício assistencial é garantir um mínimo existencial para os indivíduos que se encontram em uma situação de risco social, por não possuírem os meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Logo, a finalidade perseguida pelo legislador, no âmbito da Assistência Social, não é atingir a simples melhora do padrão sócio-econômico dos seus postulantes; esta difícil tarefa ser cumprida pelo Estado, por meio de outras políticas públicas, e em mútua cooperação com toda a sociedade civil.



    7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos (art. 487, I do CPC). Decisão que antecipou os efeitos da tutela revogada com eficácia ex tunc nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 692: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.



    8. Sem honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. 9. Acórdão e voto de igual teor em prestígio aos princípios da simplicidade e informalidade norteadores do microssistema processual dos Juizados Especiais, ex vi do art. 1º, da Lei n. 10.259/2001 c/c os arts. 2º e 46, ambos da Lei n. 9.099/95 e art. 25, parágrafo único, da Resolução/PRESI/COJEF n. 16, de 10/06/2010.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVIII, e 201, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente